Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. APELO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. ACTIO NATA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO. FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO DA PARTE. IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA AUTORA E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte que, desatinada do que restou resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculou quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe foi assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso da segunda ré não conhecido.
2. Deve ser conhecido o apelo que trouxe razões do seu inconformismo da parte recorrente, confrontando especificamente os argumentos da sentença impugnada de acordo com o Princípio da Dialeticidade.
3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.
3.1. No caso, a contagem do prazo prescricional para pleitear o reconhecimento e dissolução da alegada união estável inicia-se quando do término do relacionamento afetivo em comum.
3.2. No caso, considerando que, para a autora, a vida em comum teria se extinguido tão somente com a morte do indivíduo com o qual alega ter convivido, tem-se que o falecimento do réu é o marco inicial da prescrição.
4. O prazo prescricional para se pleitear o reconhecimento e dissolução da união estável é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.
4.1. Não transcorridos mais de dez anos entre a morte do ex-companheiro e o ajuizamento da ação, forçoso o não acolhimento da prescrição do pleito autoral.
5. Consoante os artigos 1.723 e 1.521 do Código Civil, não pode ser reconhecida a união estável quando uma das partes é casada, salvo se separada de fato ou judicialmente.
5.1. No caso, a autora apelante não comprovou que, à época em que mantinha relacionamento afetivo, o réu estava separado de fato da quarta ré, com quem era casado legalmente.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85. § 11, do CPC.
7. Preliminar de ausência de interesse recursal preliminar suscitada de ofício. Apelo da primeira ré R.D.R.C. não conhecido
8. Preliminar de não conhecimento dos recursos da autora e da segunda ré rejeitada. Apelos conhecidos e não providos. Sentença mantida